Tribunal: CARF
Processo: 12448.730776/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730776/2014-91
ACÓRDÃO
9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
PEDRO ANTONIO BATISTA MARTINS
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração
da alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido.
HONORÁRIOS. ATIVIDADE DE ARBITRAGEM REALIZADA POR ADVOGADO.
ARTIGO 129 DA LEI 11.196/05. INAPLICÁVEL. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA
FÍSICA.
A arbitragem é meio de resolução de conflitos exercida por qualquer
pessoa física (não jurídica), que, na condição de árbitro, equipara-se a
funcionário público, quando no exercício de suas funções ou em razão
delas, para os efeitos da legislação penal, e deve ser independente,
imparcial e competente, atuando com diligência e discrição.
A inteligência do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 é no sentido de afastar a
caracterização de vínculo entre profissionais ligados à determinada
sociedade (sócios ou empregados), quando da prestação de serviços
intelectuais, em caráter personalíssimo, ou não, e o tomador de
serviços/contratante, em detrimento do vínculo já existente daqueles com
a empresa prestadora de serviços.
Não se aplica o art. 129 da Lei n. 11.196/1996 à prestação de serviço de
arbitragem, quando o profissional vinculado à Sociedade de Advogados
exerce a função de árbitro, em virtude da própria natureza dessa função,
que prescinde, para o afastamento daquele dispositivo legal, da
materialização das hipóteses do art. 50 do Código Civil.

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento, com
retorno dos autos ao colegiado a quo para análise da matéria relativa à compensação dos valores
pagos pela sociedade de advogados. Votou pelas conclusões a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de
Medeiros, e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IRPF em razão da omissão de
rendimentos recebidos a título de honorários pela atuação como árbitro na solução de conflitos
através da arbitragem.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 156/159.
O fiscalizado apresentou impugnação ao lançamento às fls. 182/197.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR negou provimento à
impugnação às fls. 338/349.
Contra a decisão de primeira instância, o autuado apresentou Recurso Voluntário às
fls. 361/377.
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2202-008.531 – fls. 416/439.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
3
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 441/448, pugnando, ao final,
fosse admitido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido.
Em 9/9/22 - às fls. 452/455 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “tributação de honorários recebidos pelo exercício de atividade de
arbitragem”.
Intimado do acórdão de julgamento de recurso voluntário, bem como do recurso da
Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 30/5/23 (fl. 467), o contribuinte apresentou
contrarrazões tempestivas em 13/6/23 (fl. 469), propugnando pelo desprovimento do recurso às
fls. 471/496.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 04/10/21 – fl. 440 e
recurso apresentado em 04/11/21 – fl. 449). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “tributação de honorários recebidos pelo exercício de atividade de
arbitragem”.
O acórdão embargado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
ARBITRAGEM. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ATIVIDADE INSERIDA NO ÂMBITO DA
ADVOCACIA. HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEI No 9.430/96.
SERVIÇO INTELECTUAL EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO. LEI No 11.196/2005.
TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS.
O exercício da arbitragem, embora não seja privativa de bacharel em Direito,
encontra-se inserida no âmbito da advocacia, razão pela qual os honorários
podem ser recebidos e tributados pela sociedade de advogados, da qual integre o
árbitro - ex vi do art. 55 da Lei no 9.430/66.
O art. 129 da Lei no 11.196/2005, cuja constitucionalidade foi chancelada na ADC
no 66/DF, prevê que, na hipótese de contratação de um serviço intelectuaL,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, ainda que com designação
de obrigações em caráter personalíssimo, passível a tributação aplicável às
pessoas jurídicas.
A atuação de advogado como árbitro, por ser serviço de natureza intelectual que
se insere na atividade advocatícia, atrai a aplicação do disposto no art. 129 da Lei
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
4
no 11.196/2005, podendo ser a remuneração pela prática recebida pela pessoa
física ou pela sociedade da qual seja sócio.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima (relator), Mário
Hermes Soares Campos e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, que lhe deram
parcial provimento para compensação de parte do IRPF devido com o IRPJ e CSLL
já recolhidos pelas pessoas jurídicas em relação aos rendimentos provenientes da
atividade de arbitragem. Designado como redator ad hoc para o voto vencido o
conselheiro Mário Hermes Soares Campos, e como redatora do voto vencedor a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Manifestaram interesse em
apresentar declaração de voto os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ronnie
Soares Anderson. Manifestou também interesse o Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, entretanto, findo o prazo regimental, não foi apresentada a declaração
de voto pelo referido Conselheiro, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015
(RICARF).
Conhecimento
Como já relatado, trata-se de lançamento para cobrança de IRPF em razão da
omissão de rendimentos recebidos a título de honorários pela atuação como árbitro na solução de
conflitos através da arbitragem.
Resumidamente, sustenta a União em seu recurso, valendo-se integralmente das
razões de decidir do voto vencedor do acórdão 2402-008.171, aqui indicado como paradigma
representativo da divergência jurisprudencial, que os valores percebidos em razão da atividade de
arbitragem devem ser, sim, submetidos a tributação pelo IR, já que se enquadrariam no conceito
de renda preconizado pelo artigo 43 do CTN, vez que, na espécie, não se aplicariam as disposições
do artigo 129 da Lei 11.196/96.
Isto porque, assentou o colegiado recorrido que pelo fato de as atividades dos
árbitros se inserirem no âmbito da advocacia, têm evidente natureza intelectual, razão pela qual
não haveria óbices a que os honorários auferidos com o desempenho dessa função fossem
tributados sobre o regramento conferido às sociedades de advogados.
Já no paradigma, a tese vazada deu-se em sentido diametralmente oposto, qual
seja: “Não se aplica o art. 129 da Lei n. 11.196/1996 à prestação de serviço de arbitragem, quando
o profissional vinculado à Sociedade de Advogados exerce a função de árbitro, em virtude da
própria natureza dessa função, que prescinde, para o afastamento daquele dispositivo legal, da
materialização das hipóteses do art. 50 do Código Civil.”
Não obstante, o recorrido sustenta em suas contrarrazões que o recurso não deve
ser conhecido por suposta violação ao princípio da dialeticidade, já que a recorrente, em suas
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
5
razões para a reforma do acórdão vergastado, limitou-se a transcrever a integra do voto vencedor
do paradigma, não se esmerando em contrapor os argumentos trazidos pelo colegiado a quo.
Não vejo dessa forma.
Penso que o cotejo do necessário a demonstrar a divergência jurisprudencial que
pretende ver dirimida a seu favor foi suficientemente promovido por meio dos seguintes excertos
do recurso. Confira-se:
A 2a Turma Ordinária deu provimento ao recurso voluntário, sustentando que a
atividade de árbitro exercida pelo ora recorrido, é passível de submeter-se à
legislação das pessoas jurídicas, para fins fiscais e previdenciários.
Segundo a Turma a quo, a atuação de advogado como árbitro, por ser serviço de
natureza intelectual que se insere na atividade advocatícia, atrai a aplicação do
disposto no art. 129 da Lei no 11.196/2005, podendo ser a remuneração pela
prática, recebida pela pessoa física ou pela sociedade da qual seja sócio. Vejamos:
Ao meu aviso, evidenciado que as atividades dos árbitros se inserem no âmbito da
advocacia, têm evidente natureza intelectual, razão pela qual não vislumbro
óbices para que os honorários auferidos com o desempenho de tal função sejam
tributados sob o regramento conferido às sociedades de advogados. (Destacou-se)
Por outro lado, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, analisando caso idêntico, afastou o emprego do disposto no art. 129 da Lei
no 11.196/2005 e defendeu que a remuneração pela prática de atividade de
árbitro somente pode ser recebida pela pessoa física, e não pela sociedade de
advogados.
Nesse diapasão, assim concluiu, acertadamente, o despacho de prévia
admissibilidade da lavra do Presidente da Câmara recorrida:
Os acórdãos em confronto interpretaram a aplicação do art. 129 da Lei no 11.196,
de 2005 em face da mesma situação fática: a tributação de rendimentos
decorrentes da prestação de serviço de arbitragem por pessoa física pertencente
à sociedade de advogados.
Em um lado, situa-se o acórdão recorrido que se posicionou no sentido de que,
em se tratando de atividade de natureza intelectual, não havia qualquer vedação
à tributação pela pessoa jurídica dos honorários auferidos na atuação do
advogado (sócio) como árbitro, considerando plenamente aplicável o disposto no
art. 129 da Lei no 11.196, de 2005 ao caso.
Em outro lado, encontra-se esse aresto paradigma no qual se considerou que não
são receitas da pessoa jurídica os honorários de arbitragem recebidos pelo sócio,
em virtude da natureza dessa função, afastando a aplicação do art. 129 da Lei no
11.196, de 2005.
Conheço, pois, do recurso.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
6
Mérito
Quanto ao mérito, não comungo do entendimento externado pelo colegiado
recorrido.
O recorrido reafirma em suas contrarrazões, o entendimento segundo o qual os
rendimentos recebidos pela prestação de serviço de arbitragem podem sem tributados na
sociedade de advogados. Traz, como fundamentos, aqueles já abordados por ocasião do
julgamento dos acórdãos recorrido e paradigma.
Por fim, pugnou, subsidiariamente, pela compensação, junto ao crédito constituído
na PF, dos valores recolhidos na PJ (IRPJ e CSLL) sobre os mesmos rendimentos.
Pois bem.
Antes de passarmos à análise do artigo 129 da Lei 11.196/2005, aqui em discussão,
cumpre rememorar o contexto em que ele foi introduzido por ocasião da tramitação da Medida
Provisória 255/2005.
Com bastante frequência, a RFB encerrava procedimentos fiscais com a lavratura de
auto de infração para a cobrança do IR da pessoa física em decorrência de contratos de prestação
de serviços em que constavam, como prestadores, pessoas jurídicas das quais aqueles seriam
sócios.
O argumento do Fisco repousava, em resumo, no fato de que embora a pessoa
jurídica figurasse como contratada, a prestação dos serviços, notadamente nos casos em que se
davam de forma personalíssima, a exemplo de atletas e profissionais da TV, era realizada de fato e
inexoravelmente pela pessoa física. E esse argumento sempre me pareceu consistente, na medida
em que, diferentemente dos casos nos quais, a rigor, não se mostra importante quem é, ou será, o
profissional que cumprirá o contrato, naqueles casos isso faria toda a diferença. E, nessa toada,
não faria a menor importância se o contrato era celebrado com a PF ou com a PJ, já que os
rendimentos (FG do IR) eram percebidos, em verdade, pela PF que prestou os serviços – e
somente ela, nessa condição.
Todavia, com a publicação da Lei 11.196/2005, criou-se, a meu ver, uma ficção
jurídica de que, mesmo nesses casos em que seria de importância inegociável a prestação do
serviço por determinada pessoa física, mas desde que relacionados a “serviços intelectuais,
inclusive os de natureza cientifica, artística ou cultural”, referida prestação, para fins de incidência
do IR e das Contribuições Previdenciárias, seria realizada pela pessoa jurídica. Com isso, a
celebração de um contrato com a PJ do qual seria sócio, por exemplo, um jogador de futebol
diferenciado, garantiria a ele, pessoa física, ver os rendimentos desse contrato tributados em sua
pessoa jurídica, ainda que sem ele (PF) não houvesse a prestação, ainda sem ela (PJ) não fizesse a
menor diferença.
Em conclusão, resta claro para este Relator que a lei introduziu no mundo jurídico
uma ficção de que a prestação de serviços daquela natureza por pessoa física seria considerada,
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
7
para fins tributários, como se por pessoa jurídica fosse, relativizando a regra, ouso assim dizer,
segundo a qual o fato gerador da obrigação tributária, in casu, é realizado por aquele a quem é
devido o rendimento em razão do trabalho que – em nome próprio – o realizara.
Confira-se a literalidade do dispositivo.
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza cientifica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou -sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil."
Não obstante, tratando-se de situação em que a própria lei estabelece quem
prestará os serviços, tenho que a ficção acima introduzida cede espaço ao imperativo legal, ao
mundo real imposto pela norma.
Cumpre destacar, à luz do que dispõe a Lei 9.307/96, que a atividade de árbitro em
nada se confunde com a de advogado, do qual as partes podem se ver acompanhadas, nos termos
do § 3o do artigo 21 desse diploma (lei que dispõe sobre a arbitragem).
Enquanto a primeira deve ser exercida por pessoa física de qualquer área de
especialização, desde que de confiança das partes (art. 13 da Lei 9.307/96); a segunda deve ser
exercida por profissional habilitado a esse título. E é justamente nesse ponto é que há a
intercessão com a temática da aplicação do artigo 129.
Nos termos da fundamentação acima, ainda que determinado advogado tenha sido
contratado em razão de sua especialização, renome e sucesso nas causas em que patrocina – é
dizer, que a contratação tenha se dado única e exclusivamente em razão de o profissional ser “o
cara” – em opção à contratação de um mero escritório de advocacia, penso não haveria óbice a
que esse advogado se utilize da PJ da qual é sócio para que, em relação a ela, seja aplicada a
legislação tributária, já que não haveria norma que impusesse fosse a atividade considerada como
prestada pela pessoa natural do advogado e não pela pessoa jurídica.
Contudo, o mesmo não ocorre quanto à atividade de arbitragem, ainda que
exercida por um advogado. Neste caso, a lei estabelece que o serviço deve ser prestado pela
pessoa natural, jogando por terra a ficção estabelecida naquele artigo 129 de que quem estaria
prestando os serviços seria a pessoa jurídica, para fins de aplicação da legislação.
No caso dos autos, afigura-me incontroverso que estamos a tratar de rendimentos
percebidos em razão do exercício a atividade de arbitragem, o que, por si só, penso representar
uma impropriedade, ao menos para fins tributários, o reconhecimento desses valores como
fossem receitas auferidas por um escritório de advocacia e não por quem prestou os serviços, a
par dos pronunciamentos do órgão de classe a esse favor.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
8
Veja, não se trata de atividade privativa de advogado, e sim de atividade que pode
ser exercida por qualquer pessoa capaz. Entretanto, tal circunstância não impediu
pronunciamento do órgão de classe no sentido de que referida atividade estaria associada à
advocacia e, com isso, os rendimentos dela provenientes poderiam ser levados à conta da
sociedade de advogados. Em razão do acima exposto, penso que os efeitos dessa conclusão
devem ser considerados, para fins tributários, com bastante parcimônia.
Registre-se que por mais que o Estatuto da Ordem estabeleça que as atividades
privativas dos advogados devam ser exercidas individualmente e que, ainda assim, podem se
reunir em sociedade; não vejo que o mesmo possa ser aplicado à atividade de arbitragem, pelo
simples fato de ela não ser privativa desses profissionais e entender que sequer seria atividade de
advocacia.
E exatamente nesse ponto, trago à colação as muito bem lançadas razões de decidir
do então Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que constaram no acórdão paradigma, quando
diferenciou, à luz da Lei Federal no 8.906/94, atividades de advocacia e atividade jurídica, nos
seguintes termos:
No exercício da profissão, o advogado realiza atividades privativas e atividades
não privativas da advocacia, mas sempre atividades da advocacia. E não poderia
ser diferente.
Nos termos do art. 1o, incisos I e II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Lei no 8.906, de 4/7/94, são atividades privativas da
advocacia:
- A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos Juizados Especiais; e -
Consultoria, assessoria e direção jurídicas.
Por sua vez, são atividades não privativas da advocacia, dentre outras:
- A impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal (art. 1o, § 1o,
da Lei no 8.906/94); - A assistência de administrados perante à Administração
Pública (art. 3o, inciso IV, da Lei no 9.784, de 29/1/99), como ocorre quando o
advogado apresenta, em nome do Contribuinte, impugnação e recurso voluntário
em processo administrativo tributário, ou mesmo quando faz sustentação oral
neste Conselho Administrativo; e - A representação ou assistência das partes em
procedimento arbitral (art. 21, § 3o, da Lei no 9.307, de 23/9/96).
Desse modo, se um advogado, com formação e habilitação em contabilidade,
emitir um parecer contábil, obviamente não estará realizando uma atividade da
advocatícia, e essa lógica vale para qualquer atividade realizada pelo advogado
que seja alheia às atividades da advocacia, como ocorre com a arbitragem.
E não é só. Nos termos do art. 18, da Lei no 9.307/96, “o árbitro é juiz de fato e de
direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo
Poder Judiciário”.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
9
Acontece que a atividade de juiz não é uma atividade da advocacia e tal assertiva,
inclusive, se mostra inconteste quando a própria Carta Republicana, em seu art.
95, inciso V, veda ao juiz o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual
tenha se afastado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.
Portanto, a arbitragem não é atividade da advocacia e nem mesmo se pode dizer
que os conhecimentos jurídicos são sempre necessários na arbitragem. A título de
exemplo, atentemos para o seguinte parágrafo da decisão recorrida, fl. 320, que
bem ilustra essa afirmação:
22. Nem a lei nem a doutrina interpõem o exercício profissional da advocacia
como requisito para o desempenho da função arbitral. Mesmo porque,
dependendo do caso, o conhecimento jurídico pode ser desnecessário ao árbitro,
como, inclusive, ensina o professor Sérgio Mourão Corrêa Lima, ao referir que "em
processo arbitral onde vendedor e comprador estejam discutindo a qualidade do
aço vendido, por exemplo, parece interessante que o árbitro entenda mais de aço
do que de Direito"1.
E sobre os dispositivos do Código de Ética e Disciplina da OAB, citados pela
Relatora, importa tecermos algumas considerações a respeito.
Vejamos, inicialmente, a redação dos dispositivos em questão:
Art. 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de
reserva que lhe seja feita pelo cliente.
[...] § 2o O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e
árbitro, se submete às regras de sigilo profissional.
[...]
CAPÍTULO IX
DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS10
Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou
integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito.
§ 1o O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial,
devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários
ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este
abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de
jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante
transação ou acordo.
§ 2o A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao
cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a
autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este
firmada.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
10
§ 3o O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de
contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o
pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em
contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja
que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor
atualizado, no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental.
§ 4o As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à
arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos.
[...] Art. 77. As disposições deste Código aplicam-se, no que couber, à mediação, à
conciliação e à arbitragem, quando exercidas por advogados.
---------------------
10 Ver arts. 21 a 26 e 34, III, do Estatuto e arts. 14 e 111 do Regulamento Geral.
Como se verifica, a OAB não reconhece, por meio de seu Código de Ética e
Disciplina, que a arbitragem é atividade da advocacia, mas apenas estabelece que
se o advogado exercer a função de árbitro, que não é atividade da advocacia,
como visto alhures, mesmo assim deverá manter sigilo profissional.
E, ao tratar de honorários, em seu art. 48, o Código de Ética e Disciplina trata de
honorários advocatícios, recebidos pelos advogados em atividades advocatícias,
como se pode ver na nota de rodapé número 10, que faz referência a dispositivos
do Estatuto da OAB e de seu Regulamento Geral. Cabendo destacar que o § 4o,
incluído nesse artigo, apenas estende as regras do art. 48 aos casos de mediação,
conciliação e arbitragem, mas, em momento algum, define essas atividades como
atividades da advocacia.
Por fim, em seu art. 77, o Código de Ética e Disciplina estabelece, unicamente, que
suas disposições, no que couber, devem ser observadas pelos advogados mesmo
quando atuarem em mediação, conciliação e arbitragem.
E o fato de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reconhecer a atividade de árbitro
como atividade jurídica em nada torna essa atividade uma atividade da advocacia.
Até porque, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil também foi
reconhecido como exercício de atividade jurídica, pelo CNJ2, e mesmo assim o
cargo de Auditor-Fiscal não se tornou uma atividade da advocacia.
De fato, as atividades de advocacia, sejam elas privativas ou não, podem se
resumir, assim vejo, à postulação (jurisdição contenciosa ou voluntária, judicial ou administrativa)
e à orientação, mas nuca à tomada de decisões – judiciais ou administrativas - que tendam impor
obrigações ou reconhecer direitos a terceiros.
Não é por outro motivo que, embora seja requisito para o exercício da magistratura
a formação em Direito, os Juízes não constam no rol fixado no § 1o do artigo 3o da Lei 8.906/94.
Veja-se:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.354 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.730776/2014-91
11
Art. 3o O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a
denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), § 1o Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime
desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da
Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria
Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e
fundacional.
Em arremate, a circunstância de a atividade ser desempenhada por advogado,
quando em verdade poderia sê-lo por qualquer pessoa natural, não pode conferir àquele,
tratamento não isonômico em relação às demais pessoas que se veem compelidas a tributar esses
rendimentos na pessoa física, pela circunstância de eventualmente não se organizarem em classe
legalmente regulada.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, com retorno dos autos ao colegiado a quo para análise da matéria relativa ao
aproveitamento dos valores recolhidos pela sociedade de advogados.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 605
DF CARF MF
Original